Tribunal: STF
Processo: RE 500322
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário.
   Tempestividade. Precedentes.
1. A tempestividade do recurso
   extraordinário, o que inclui a demonstração de suspensão de prazo
   no Tribunal de origem, deve ser comprovada no momento da sua
   interposição.
2. Agravo regimental desprovido.